Tribunal: TJMT
Processo: 1007650-06.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007650-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (PACIENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (PACIENTE), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA - CPF: 019.253.191-30 (VÍTIMA), MARCELO SOARES GUIMARAES - CPF: 019.899.851-14 (VÍTIMA), RAFAEL LUCAS GOMES TEIXEIRA - CPF: 042.203.691-98 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ART. 159, § 1º C/C ART. 29, AMBOS DO CP E ART. 1º, INC. IV DA LEI 8.072/90 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM FACE DE AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA (EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES, UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO, SUBMISSÃO DAS VÍTIMAS, INCLUSIVE CRIANÇAS, A INTENSO TERROR E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO POR PERÍODO SUPERIOR A DOZE HORAS) – REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RISCO DE REITERAÇÃO EVIDENCIADO -
C
OVID-19
– RECOMENDAÇÃO 62/2020 – INAPLICABILIDADE -
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO ÀS HIPÓTESE PREVISTAS NOS ARTS. 4º E 5º, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020
-

ORDEM DENEGADA.

A decisão proferida encontra-se em conformidade com os
ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de outras ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, sendo
inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

O Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus entre a população carcerária. Dessa forma, ao menos nesse momento, não se verifica a necessidade de concessão da liberdade ao beneficiário como única forma de proteção e prevenção de contaminação, uma vez que não está inserido no chamado grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
Donizete Oliveira de Paula,
contra ato comissivo do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo Código 675127, após proferir sentença penal condenatória imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 159, § 1º c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 1º, inciso IV da Lei 8.072/1990, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Aduz o impetrante que o paciente encontra-se preso provisoriamente desde 08 de novembro de 2018, ou seja a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias recluso, sob a alegação de que restou evidenciado a sua periculosidade, entendendo a autoridade coatora ser indispensável a prisão para garantia da ordem pública.

Alega que ao proferir a sentença condenatória, a autoridade judiciária negou-lhe o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, sem fundamentar a decisão com elementos concretos que justificasse a manutenção da medida.

Argumenta que ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, direito assegurado constitucionalmente.

Ressalta que,
“considerando o atual cenário em que estamos enfrentando, proliferação mundial do vírus COVID19, a prisão do paciente não é proporcional aos fins almejados por ela no presente momento, de modo que é desnecessária e ineficaz, inclusive é contrária ao interesse social que o recluso continue preso e aglomerado, podendo ser um meio de disseminação do vírus”
.

Reclama em seu favor a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, em razão do alto risco de contaminação, bem como pela possibilidade da demora processual, vez que os prazos estão suspensos e até o momento o paciente sequer foi intimado da decisão.

Assegura que, ao beneficiário, poderão ser aplicadas as medidas cautelares diversas, inclusive o monitoramento eletrônico, considerando que nunca houve por parte deste o descumprimento de medidas alternativas, sendo primário, e possui residência fixa.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão imposta, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando no mérito a decisão proferida (Id. 11672454). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade coatora (Id. 38981987). Informações juntadas (Id. 39301982).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS – Extorsão mediante sequestro, [art. 159, § 1º c/c art. 29 do CP e art. 1º, inc. IV da Lei n. 8.072/1990] – sentença penal condenatória – 1. Requerida possibilidade de recorrer da decisão em liberdade, bom como em decorrência do caos social em que o mundo se encontra diante da pandemia do Covid-19 – impossibilidade – necessidade de imposição do regime prisional, em decorrência da gravidade do crime demonstrada – garantia da ordem pública, periculosidade do agente demonstrado de forma concreta – 2. requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação o da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Donizete Oliveira de Paula,
contra ato comissivo do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo Código 675127, após proferir sentença penal condenatória imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 159, § 1º c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 1º, inciso IV da Lei 8.072/1990, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 02 de maio de 2018, os denunciados ROMARIO ALVES PINHEIRO, JHONATHA WILLIAN DUETI DOURADO, GUILHERME DOMINGOS FERRI,
DONIZETE ALVES DE PAULA,
HUDSONGONÇALVES MENDES e GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS, juntamente com outro comparsa ainda não identificado, com unidade de desígnios e conjugação de esforços almejando objetivo comum, sequestraram R. L. G. T., M. S. G., E. S. M. V. G. e as crianças J. M. V. G, T. V. G, com o fim de obterem para si vantagem, como preço do resgate.

Restou apurado das investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil que os denunciados ROMARIO ALVES PINHEIRO, JHONATHA WILLIAN DUETI DOURADO, GUILHERME DOMINGOS FERRI, DONIZETE ALVES DE PAULA eHUDSON GONÇALVES MENDES, todos moradores dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, juntamente com o denunciado GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS WILLIAN, morador desta urbe, e outro comparsa não identificado, no decorrer do mês de abril do ano corrente, premeditaram o grave delito patrimonial e engendraram esforços voltados ao êxito do sequestro de família de funcionário do Banco Bradesco, bem como exigência de vultosos valores para liberação daqueles que se encontravam sob o risco de morte.

Abstrai-se dos autos que após detido planejamento do crime, os denunciados ROMARIO ALVES PINHEIRO, JHONATHA WILLIAN DUETI DOURADO, GUILHERME DOMINGOS FERIU, DONIZETE ALVES DE PAULA eHUDSONGONÇALVES MENDES se dirigiram para este município utilizando-se dos veículos GOL (placa NPQ-4495) e SANDERO (OPU-0614), ocasião em permaneceram na residência do denunciado GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS WILLIAN, local esse que, também, foi utilizado como cativeiro das vítimas.

No dia 02 de maio de 2018, os denunciados conferiram início ao grave delito que haviam premeditado, de modo que, por volta das 19h0Omin, inicialmente se dirigiram até a residência da vítima R. L. G. T., ocasião em que se identificaram como policiais e, logo em seguida, a renderam com armas em punho. Em seguida, amarraram a vítima e passaram a ameaçá-la, bem como realizar questionamentos acerca do imóvel do seu vizinho, ou seja, da família do funcionário do banco que pretendiam sequestrar.

Por volta das 22h3Omin, dois denunciados pularam o muro do imóvel da vítima R.L.G.T e ingressaram com armas em punho na residência da família da vítima M.S.G, ocasião em que renderam a esposa E.S.M.V.G, bem como as duas crianças do casal. Em seguida, os denunciados mantiveram também essa família sob constante ameaça com armas em punho, bem como exigiram que a vítima M.S.G, gerente do Banco Bradesco, retirasse a quantia de R$ 500.000,00 (meio milhão) do cofre da agência que trabalha, como condição de resgate, sob pena de matar sua família e seu vizinho R.L.G.T.

Por volta das 04h3Omin do dia 03 de maio de 2018, os denunciados levaram a vítima E.S.M.V.G e seus dois filhos para o cativeiro e, logo em seguida, a vítima R.L.G.T também foi levada para esse local, cujo transporte teria sido realizado utilizando-se de um veículo Renalt Sandero.

Nesse ínterim, enquanto referidas vítimas estavam submetidas a cárcere privado pelos denunciados, a vítima M.S.G recebeu um aparelho celular para manter contato com os denunciados e foi obrigada a se dirigir para a instituição bancária em que trabalha como gerente, como vistas a retirar o numerário que foi exigido como resgate pela vida dos seus familiares.

Tão logo chegou no banco houve a realização da programação de abertura do cofre, ocasião em que foi promovida a retirada dos valores existentes no importe de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais), numerário esse que foi, em seguida, colocado numa sacola plástica e levado pela vítima M.S.G até seu veículo.

Posteriormente, a vítima M.S.G contatou os denunciados pelo celular, sendo combinado que a entrega do dinheiro e aparelho celular ocorreria nas proximidades do Supermercado Atacadão, bem como a promessa por aqueles de que sua família e seu vizinho, tão logo pegassem o dinheiro, seriam posteriormente libertados.

Após os denunciados pegaram o dinheiro e celular utilizando-se de um veículo Gol, a vítima M.S.G recebeu a comunicação que sua família foi liberada nas proximidades do Seadas.

Ato contínuo, os fatos foram noticiados à autoridade policial, havendo, em seguida, desencadeamento de investigações que culminaram na identificação de elementos evidenciadores de que todos os denunciados conjugaram esforços e participaram ativamente na prática do referido delito hediondo, cujo numerário angariado como o resgate foi posteriormente repartido entre os mesmos.

Abstrai-se dos autos que o denunciado GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS, morador desta urbe, conferiu importante apoio logístico aos demais denunciados, bem como cedeu o imóvel que alugava para ser o cativeiro em que as vítimas permaneceram. As diligências identificaram que o veículo Gol (NPQ-4495) utilizado na perpetração do delito era do denunciado HUDSONCONCEIÇÃO NEVES, assim como o veículo RenaIt Sandero (Placa OPU-0614) era do genitor do denunciado GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS, pessoa essa que conferiu importante apoio na empreitada criminosa, realizando o transporte das vítimas sequestradas com aludido automóvel.

De igual modo, ao longo das investigações foram promovidas diligências que se mostraram exitosas com a realização de reconhecimento, além da implementação de medidas judiciais de busca e apreensão e quebra de sigilo, cujos resultados amealharam elementos da autoria delitiva imputada aos denunciados.

Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 159, § 1.° do Código Penal c.c artigo 1.0, inciso IV da Lei n.° 8.072/1990.”
(Id. 38411968).

O paciente foi denunciado pelo Ministério Púbico
Estadual, juntamente com mais 05 corréus, pela prática dos crimes previstos no art. 159, § 1º c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 1º, inciso IV da Lei 8.072/1990. Finda a instrução processual, foi proferida a sentença penal condenatória, imputando-lhe o cumprimento da pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, sendo mantida a prisão, nos seguintes termos:

“(...) 3.3. Da manutenção da prisão preventiva.

No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito os réus responderem a todo o processo presos e, depois de condenados pela prática de crime de notória gravidade, serem colocados em liberdade.

In casu, verifica-se que as circunstâncias concretas do crime, o qual foi perpetrado com grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em que as vítimas foram submetidas a intenso terror e sofrimento psicológico por período superior a 12h, aliado ao fato de que os réus possuem outros registros criminais, consoante extrato de antecedentes criminais acostados aos autos, fls. 1.287/1.296, permite concluir que suas colocações em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte dos réus.

Nesse sentido, é a jurisprudência: (...)

Assim, concluo que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva dos acusados, fls. 603/608, justificando igualmente a manutenção da custódia cautelar decretada. Portanto, não concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se as suas custódias cautelares. ( ...)”
(Id. 38443993).

Em que pese o impetrante afirmar que não há fundamentação na decisão proferida, bem como que não há justificativa para a manutenção da medida, examinando o trecho acima transcrito, não visualizo manifesta ilegalidade, nem tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar.

Pode-se extrair que o magistrado singular sustentou a necessidade da manutenção da custódia em razão da gravidade da conduta, em tese, perpetrada e as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando que o crime foi praticado com emprego de grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes utilização de arma de fogo, sendo que as vítimas, inclusive crianças, foram submetidas a intenso terror e sofrimento psicológico por período superior a 12h, aliado ao fato de que o paciente, conforme consignado, possui outros registros criminais
perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Cuiabá/MT, onde responde pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso permitido, no qual inclusive já foi condenado em 1ª instância (
autos/cód. 402375
), evidenciando o risco de reiteração delitiva, além do fato de que este permaneceu preso durante toda a instrução processual, sem que houvesse alteração nos motivos que ensejaram a prisão, sendo condenado ao cumprimento da pena de 24 (vinte e quatro) anos em regime inicial fechado.

Oportuno, trago recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

[...] 6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 101.227/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) Ademais, entendendo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o
sequestro
corporal a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.

Como vem decidindo esta Corte Superior: "Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dadas as peculiaridades do caso, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (RHC 105.393/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).
”

Diante disso, havendo indicação de elementos concretos a justificar a custódia preventiva, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes para evitar a reiteração delitiva.

Quanto às questões relacionadas à pandemia, o juiz “a quo” ao analisar o pedido, assim fundamentou:

“
Em atendimento à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, referente à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito do sistema de justiça penal, por meio da qual foi determinada a reavaliação das prisões provisórias decretadas (art. 4º, I, da Rec. 62/2020), passo a reanalisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado Donizete Oliveira de Paula, fls. 1.318/1.319
, bem como dos demais corréus para os quais foram mantidas suas respectivas custódias cautelares.

Inicialmente, registro que a pandemia atualmente enfrentada pela sociedade não conduz, automaticamente, ao deferimento do benefício pretendido, sendo imprescindível a comprovação das necessidades especiais dos agentes. Nesse sentido, ao que tudo indica, pelos elementos constantes nos autos, é possível concluir que
o postulante e demais corréus não se enquadram ao grupo mais vulnerável à contração do novo coronavírus e a defesa do réu Donizete, por outro lado, nenhuma informação concreta trouxe nesse sentido
.

Acrescento, ainda, que
não há dados concretos sobre a disseminação do vírus nas unidades prisionais do Estado do Mato Grosso, tampouco na desta cidade, em que um dos réus se encontra segregado
.

Certo é que as
unidades penitenciárias e autoridades competentes já estão adotando medidas eficazes de prevenção e isolamento dos presos
, no intuito de evitar eventual contaminação, inclusive realizando o procedimento de triagem quando da entrada nas respectivas unidades, tudo em conformidade com os arts. 8° e 9° da Recomendação 62 do CNJ.

De todo modo, sabe-se que a própria unidade prisional possui condições estruturais para conferir eventual atendimento necessário ao requerente, contando, inclusive, com profissionais na área de saúde, não restando, por conseguinte, demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento essencial na penitenciária em que se encontram segregados ou mediante condução à unidade hospitalar, se for o caso, o que incumbe à diretoria do estabelecimento prisional.

Conforme bem afirmou recentemente o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não podemos soltar presos e colocar em risco a população.

De se ver que o Ministro discorda da ideia de soltar presos durante a pandemia. Nesse sentido, afirmou em entrevista ao Jornal Folha de S. Paulo, publicada no dia 20/03/2020, que “
Não podemos, a pretexto de proteger a população prisional, vulnerar excessivamente a população que está fora das prisões”.
Ressaltou ainda que “Alguns fazem a proposta de soltar todos os presos que não tenham sido condenados por violência ou grave ameaça. Estamos falando de todo tráfico de drogas, basicamente. Grande parte dos grandes traficantes foram condenados só por tráfico. E vamos soltar todos os traficantes do país? Não faz sentido” (Moro: ‘Não podemos soltar presos e pôr em risco a população’. Poder 360. Diretor de redação: Fernando Rodrigues.20 de março de 2020. Disponível em: https://www.poder360.com.br/coronavirus/moro-nao-podemos-soltar-presos-epor-em-risco-a-populacao/. Acesso em 23/03/2020).

Outrossim, vale registrar que a mencionada decisão liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF347, que conclamou os Juízes de Execução Penal a analisarem as providências sugeridas para conter o avanço do coronavírus dentro dos presídios, acabou não sendo referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 18/03/2020 (STF não referenda decisão de Marco Aurélio acerca do coronavírus em sistema carcerário. Data: 18/03/2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/322110/stf-nao-referenda-decisao-demarco-aurelio-acerca-do-coronavirus-em-sistema-carcerario).
Ainda que assim não fosse, é certo que o presente caso não se enquadraria nas situações elencadas pelo Ministro para que fossem reapreciadas.

Demais disso, verifico que, no presente caso,
não houve qualquer mudança fático/processual que justifique a alteração dos fundamentos já apresentados na sentença proferida nos
autos, quando mantidas as prisões preventivas dos réus.

Nesse sentido, verifica-se que ainda estão presentes os pressupostos e fundamentos das prisões preventivas em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria em relação ao crime apurado nos autos, restando devidamente comprovadas as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos e reiteração delitiva dos denunciados.

No que tange ao pedido da defesa do réu Donizete para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, verifica-se que o postulante não demonstrou enquadrar-se em qualquer das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, sendo certo que, conforme bem apontou o parquet, a atual pandemia do COVID-19, por si só, não oportuniza o enquadramento no rol taxativo que autoriza a concessão da prisão domiciliar.

Ressalvo, todavia, que em caso de suspeita concreta de que o acusado se enquadre ao grupo de risco mais vulnerável ao contágio da doença, poderá a defesa reformular tal pedido a este Juízo, instruindo as informações pertinentes que evidenciem essa ocorrência, para a reanálise da manutenção da sua prisão cautelar. (Id. 39395981).

Não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4º e 5º da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5º- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

Muito embora o impetrante alegue
a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

No presente

caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, uma vez que se encontra com 29 (vinte e nove) anos de idade (nascido em 20-11-1991), bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4º ou 5º da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Não obstante, a autoridade judiciária informou que inexistem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19, em quaisquer das unidades prisionais da Comarca de Rondonópolis onde o paciente encontra-se segregado,
e, por sua vez, a projeção de que tal situação possa vir, em algum momento ocorrer, não pode justificar toda e qualquer soltura, mas tão somente daqueles que comprovar estarem inseridos no chamado grupo de risco, seja pelo fator idade, seja pelo alto risco por condição preexistente, ou que ofereçam pouco perigo à segurança social, o que não é o caso dos autos, uma vez que a autoridade judiciária consignou o paciente responde a outro pelo qual já foi condenado em 1ª instância, circunstância que evidencia o risco de reiteração delitiva.

D
essa forma, ao menos nesse momento, não se verifica a necessidade de concessão da liberdade do beneficiário como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.

4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.

5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.
7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)” (sic).

Ademais, tratando-se de Recomendação do SNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde, mas também a segurança da sociedade como um todo.

Por todo o exposto,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Donizete Oliveira de Paula
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020